Tribunal: TJES
Processo: 5002106-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002106-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: IGOR ARAUJO RONCONI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002106-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: IGOR ARAÚJO RONCONI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão reproduzida no ID 691979 páginas 18-23, por meio da qual a MM Juíza de Direito julgou improcedente a “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” oposta pelo Município de Serra nos autos do Processo nº 0005306-60.2007.8.08.0048.

Em suas razões recursais (ID 691846 páginas 1-8), o Município/Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos: (i) prescrição/decadência da pretensão executória, tendo em vista que a sentença transitou em julgado na data de 01/07/13; e (ii) necessidade de apresentação de planilha pormenorizada do débito, sob pena de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 717813.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 12 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002106-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: IGOR ARAÚJO RONCONI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata o processo principal de “Ação de Reparação de Danos” ajuizada por Igor Araújo Ronconi em desfavor do Município de Serra requerendo a condenação do ente público ao pagamento de danos morais, em razão das sequelas advindas de acidente de bicicleta ocorrido em 15/05/2005, causado por buraco não sinalizado na Avenida São Paulo, no bairro de Serra Dourada II.

Em primeira instância o MM juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em sequência, o Autor deu início à fase de cumprimento de sentença (ID 691975 páginas 12-13) e o Município apresentou Impugnação à mesma, alegando: (i) prescrição/decadência da pretensão executória, tendo em vista que a sentença transitou em julgado na data de 01/07/13; e (ii) necessidade de apresentação de planilha pormenorizada do débito, sob pena de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Julgada improcedente a Impugnação, seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem. No presente caso a principal tese defensiva do Município/Agravante relaciona-se à alegação de prescrição da pretensão executiva, na medida em que a sentença condenatória transitou em julgado em 01/07/13 (conforme Certidão de ID 691975 página 2) e o cumprimento de sentença somente foi protocolado em 31/08/18, decorrendo-se mais de 05 (cinco) anos entre um fato e outro.

Conforme cediço, a prescrição pressupõe o decurso do intervalo de tempo previsto em lei, associado à inércia do titular do direito de ação pelo seu não exercício, desde que inexista fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional.

No presente caso, o prazo prescricional para início do cumprimento de sentença é de 05 (cinco) anos, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça: “após cinco anos do trânsito em julgado presume-se a prescrição da execução contra a Fazenda Pública” (AgInt no REsp 1797020/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Além disso, “o prazo da prescrição da pretensão executória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, independentemente de qualquer intimação do Exequente” (TJES, Classe: Apelação, 024199009606, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Nestes termos, considerando: (i) que a sentença condenatória transitou em julgado em 01/07/13 (conforme Certidão de ID 691975 página 2), (ii) que o “Cumprimento de Sentença” somente foi protocolado em 31/08/2018, e (iii) que não há notícia de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, constata-se a incidência da prescrição executiva quinquenal na presente hipótese.

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para julgar procedente a “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” apresentada pelo Município de Serra e declarar prescrita a pretensão executiva da sentença proferida nos autos do processo principal (0005306-60.2007.8.08.0048).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional para início do cumprimento de sentença é de 05 (cinco) anos, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça: “após cinco anos do trânsito em julgado presume-se a prescrição da execução contra a Fazenda Pública” (AgInt no REsp 1797020/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019). 2. Considerando: (i) que a sentença condenatória transitou em julgado em 01/07/13 (conforme Certidão de ID 691975 página 2), (ii) que o “Cumprimento de Sentença” somente foi protocolado em 31/08/2018, e (iii) que não há notícia de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, constata-se a incidência da prescrição executória quinquenal na presente hipótese. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.